Tribunal: STF
Processo: RE 440725
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIOS DE
   PROMOÇÃO DE MILITARES DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO DOS QUADROS
   DA AERONÁUTICA. LEIS NS. 6.880/80 E 6.924/81. PRINCÍPIO DA
   ISONOMIA. NÃO VIOLAÇÃO. PORTARIA MINISTERIAL. LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL.
1.      Controvérsia relativa aos critérios de
   promoção de militares dos sexos masculino e feminino pertencentes
   aos quadros da Aeronáutica, disciplinados pelas Leis ns. 6.880/80
   e 6.924/81. Não violação do princípio constitucional da
   isonomia.
2.      Questão decidida à luz de legislação
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
        Agravo regimental a que se nega provimento.